Tribunal: STF
Processo: RE 1527329
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Estado de Minas Gerais, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “CABIMENTO - ICMS – INCIDÊNCIA – CIRCULAÇÃO ECONÔMICA – TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE – AUSÊNCIA – TEMAS NS. 259 (STJ) e 1.099 (STF) – ADC N. 49 - TESE REITERADA – MODULAÇÃO – RESSALVA – IDENTIDADE. - Diante da autoridade e do efeito vinculante das teses jurídicas alusivas aos Temas ns. 259 (STJ) e 1.099 (STF), reiteradas na ADC n. 49/STF, e por se enquadrar a realidade fática dos autos na modulação dos efeitos conferidos ao referido julgado, impõe-se reconhecer que a ocorrência do fato gerador do ICMS necessita da efetiva circulação econômica do bem, com a transferência da titularidade do domínio, não bastando a circulação física entre estabelecimentos do mesmo titular.”



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em acórdão assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE SE OBSERVAR OS LINDES TRAÇADOS NO ART. 1.022, DO CPC – REJEIÇÃO. - Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada e, ausentes os vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, devem ser rejeitados, visto que não se prestam à rediscussão da matéria decidida. - Constatada omissão na fundamentação do acórdão, já que o conteúdo econômico da demanda supera as faixas monetárias previstas nos incisos I a IV do §3º do art. 85 do CPC, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com o suprimento do vício e a redefinição da sistemática de cálculo dos honorários sucumbenciais, inclusive recursais, de modo a adequá-los ao disposto no §§5º e 11 do referido dispositivo processual.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 93, IX, 102, § 2º, 155, § 2º, I, II, “a” e “b”, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que, ao tempo em que reconheceu a inconstitucionalidade da incidência do ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, modulou os efeitos temporais da decisão para que produza efeitos a partir do ano de 2024. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. FATO GERADOR. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM AO TEMA 1.099 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM 7.5.2021. POSTERIOR MODULAÇÃO DE EFEITOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 49: APLICABILIDADE. EFICÁCIA DA INCONSTITUCIONALIDADE DIFERIDA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1488773 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 20.06.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DA MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. TEMA 1099 DA RG, ARE 1.255.885. ADC 49-ED. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. 1. O Tribunal julgou os embargos de declaração opostos do julgamento da ADC 49, e, reconhecendo estarem presentes razões de segurança jurídica e interesse social, nos termos do art. 27, da Lei 9.868/1999, entendeu pela necessidade de modular os efeitos temporais da decisão para 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. 2. Conforme se extrai da própria ementa do julgamento dos embargos de declaração na ação direta, mesmo reconhecendo a existência inequívoca de jurisprudência firmada em precedente da repercussão geral (Tema 1099), as consequências da inconstitucionalidade declarada justificaram a modulação dos efeitos da orientação reiterada da Corte para momento posterior ao julgamento desses feitos. 3. Precedentes dos Ministros desta Corte seguindo essa orientação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1476653 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.06.2024)



    No caso, considerando que o ajuizamento da presente ação se deu em data posterior (25.6.2021) à data de publicação da ata de julgamento do mérito da ADC 49 (29.4.2021), de rigor aplicar-se a modulação dos efeitos da decisão.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que o acórdão recorrido produza efeitos a partir do exercício de 2024, conforme a modulação fixada no julgamento dos embargos de declaração na ADC 49.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente